Tribunal: TCU
Processo: 028.506/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomadas de contas especiais instauradas pela Superintendência Estadual do Piauí e da Fundação Nacional de Saúde, a primeira em desfavor dos senhores Francisco de Macêdo Neto ex-prefeito do município de Bocaina/PI (gestões 2005-2008 e 2009-2012), e Getúlio Alves de Carvalho, diretor financeiro da Construtora Santa Inês Ltda, em face da não consecução dos objetivos do Convênio 897/2006 (Siafi 591367); a segunda em desfavor daquele ex-prefeito e da empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda.  ME, em face da não consecução do objetivo pactuado do Convênio 1264/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de duas Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Francisco de Macêdo Neto, ex-prefeito de Bocaina/PI, em razão de inexecução parcial dos Convênios 897/2006 e 1264/2007, cujos objetos se referiam a obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Francisco de Macêdo Neto, ex-prefeito do município de Bocaina/PI, e da Construtora Santa Inês Ltda, em relação ao Convênio 897/2006; 9.2. considerar revéis Francisco de Macêdo Neto, ex-prefeito do município de Bocaina/PI, e a empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, incisos III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Francisco de Macêdo Neto e da empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, relativamente ao Convênio 1264/2007, condenando-os, individualmente ou, nos casos abaixo discriminados, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito e datas de ocorrência: Data Valor original Responsáveis 17/3/2010 52.909,19 Francisco de Macedo 17/03/2010 R$ 227.090,81 Francisco de Macedo e Aguiar e Albuquerque 25/08/2010 R$ 280.000,00 Francisco de Macedo e Aguiar e Albuquerque 15/07/2011 R$ 420.000,00 Francisco de Macedo e Aguiar e Albuquerque 18/01/2012 R$ 420.000,00 Francisco de Macedo e Aguiar e Albuquerque 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco de Macêdo Neto multa no valor de R$ 28.000,00 e à empresa Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME multa no valor de R$ 27.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado de PI, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Funasa e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.